Tribunal: TJDFT
Processo: 0734870-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSIDERÁVEL LAPSO TEMPORAL. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de reiteração das pesquisas eletrônicas já realizadas.
2. Em regra, a reiteração de pesquisas de ativos financeiros via sistemas de penhora on-line é condicionada à alteração da situação econômica do devedor, cuja demonstração incumbe ao credor. Tal construção jurisprudencial se escora no fato de que, não obstante reconhecido ao credor o direito de adotar as medidas capazes de garantir a satisfação do crédito, o exequente não pode transferir seus ônus e responsabilidades ao Poder Judiciário. O referido posicionamento, todavia, tem sido relativizado pelo Superior Tribunal de Justiça, com fulcro no Princípio da Razoabilidade. 2.1. No caso, considerando que a última consulta aos sistemas informatizados foi efetivada há mais de um ano, deve ser renovada a diligência, na modalidade “teimosinha”, se implementada, em atenção ao referido princípio, a fim de se verificar a existência de bens/valores penhoráveis em nome dos devedores.
3. Recurso conhecido e provido.